Tribunal: TJPA
Processo: 0812196-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812196-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIEZER SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812196-31.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS RABELO.

PACIENTE: E. S. DA. S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. S. DA S., preso em flagrante delito em 01/06/2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 21 da Lei nº 3.688/1941, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, desnecessidade da medida mais gravosa, possibilidade de medidas cautelares diversas e qualidades pessoais favoráveis do paciente. O pedido liminar foi indeferido; o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (II) definir a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade da conduta; (III) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (IV) avaliar se as qualidades pessoais do paciente autorizam sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, III, do CPP, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

4.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por exame de corpo de delito, declarações da vítima, confissão implícita do paciente e apreensão de arma de fogo.

5.

A gravidade concreta da conduta — agressões físicas reiteradas, invasão de domicílio e posse de arma de fogo — justifica a manutenção da prisão como meio eficaz para coibir reiteração criminosa.

6.

O histórico de violência entre as partes e o receio de coação à vítima durante a instrução criminal indicam risco à regularidade do processo.

7.

Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para garantir a segurança da vítima, sendo a prisão a única providência adequada diante do contexto de violência doméstica.

8.

As qualidades pessoais do paciente, por si sós, não afastam os fundamentos da custódia preventiva, conforme orientação do Enunciado nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrados a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

2.

A gravidade concreta da conduta e o contexto de violência doméstica justificam a segregação cautelar como única medida eficaz para proteção da ofendida.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para conter a reiteração criminosa.

4.

Qualidades pessoais do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 310, II; 312; 313, III; 319. Lei nº 10.826/2003, art. 14. Lei nº 3.688/1941, art. 21. Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 90.978/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2018.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denegar o
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Pedro Paulo dos Santos Rabelo, em favor do paciente E. S. DA S., preso em flagrante delito no dia 01/06/2025, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 10.826/2006, e artigo 21, da Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos autos do Processo Referência nº 0803797-95.2025.8.14.0005.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu direito de ir e vir face os seguintes motivos: a) ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão cautelar; b) desnecessidade da medida mais gravosa; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) paciente possuidor de qualidades favoráveis.

Requereu, por fim, a revogação da prisão preventiva para que o coacto responda ao processo em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 27664968 - Páginas 1 e 2). As informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 27711600 - Páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 28162856 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que o paciente, no dia 01/06/2025, o paciente foi preso em flagrante delito, em razão da prática da contravenção penal de vias de fato, em face de sua companheira, L. DA S. V. DA C.

Segundo relato da ofendida, na data anteriormente mencionada, por volta de 03H00, ela e o coacto estavam em uma loja de conveniência consumindo bebida alcoólica. Em determinando momento, a vítima pediu a chave de casa para ir embora, mas o paciente não entregou. Logo após isso, o coacto pegou o aparelho celular da vítima e saiu do local.

A ofendida, por sua vez, decidiu ir para a casa de uma amiga. No entanto, no trajeto para o local, foi abordada pelo paciente, que desferiu um tapa em seu rosto. Em seguida, todos foram para a casa de sua amiga, inclusive, o coacto. No local, o seu companheiro tornou a agredi-la com tapas e socos.

Em razão disso, a vítima ligou para a Polícia, momento em que o paciente saiu da residência. No entanto, retornou posteriormente com uma espingarda, tendo a vítima e sua amiga se trancado na casa.

Posteriormente, a Polícia chegou ao local e, após fazer buscas, localizou o coacto em uma área de mata, sob posse da referida arma de fogo (espingarda).

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR

Percebe-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva foi baseada nos requisitos autorizadores previstos nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, assim como para garantir a integridade física da ofendida.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...]No caso em análise, está evidenciada a materialidade delitiva através do exame de corpo de delito realizado na vítima, que constatou a existência de lesões corporais de natureza leve (ID 145318911 - Págs. 34-35), bem como pelo relatório fotográfico que documenta escoriações corporais em diversas partes do corpo da ofendida (ID 145318912 - Págs. 2-5). Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, a materialidade resta comprovada pela apreensão das partes desmontadas de espingarda artesanal apresentadas pelo próprio autuado.

Os indícios de autoria restam configurados pelos depoimentos convergentes dos policiais condutores, pelas declarações da própria vítima que identificou o autuado como seu agressor, bem como pela confissão implícita do flagranteado ao apresentar voluntariamente as partes da arma de fogo.

A prisão preventiva demonstra-se necessária para a garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima, considerando as circunstâncias concretas extraídas dos autos. O histórico de violência doméstica entre as partes é evidenciado pela própria declaração da vítima, que relatou episódio anterior onde o autuado a ameaçou de morte durante discussão no veículo, conforme registrado no termo de depoimento.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), em seu artigo 20, estabelece que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela invasão de domicílio, agressões físicas que resultaram em lesões corporais documentadas fotograficamente e a utilização de arma de fogo como instrumento de intimidação, demonstra elevado potencial lesivo e risco concreto de reiteração criminosa caso o autuado permaneça em liberdade.

Como ensina o Superior Tribunal de Justiça: "Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, a fim de proteger a integridade física e psicológica da ofendida" (STJ, RHC 90.978/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/05/2018).

O fato de o autuado possuir antecedentes criminais, conforme certidão judicial criminal positiva que revela procedimento anterior em andamento desde 2020, indica propensão à reincidência e reforça a necessidade da custódia cautelar.

A conveniência da instrução criminal também justifica a medida extrema, uma vez que há fundado receio de que, em liberdade, o autuado possa intimidar ou coagir a vítima, comprometendo a colheita de provas e o regular prosseguimento do feito. A proximidade entre as partes e o contexto de relacionamento anterior tornam esse risco ainda mais concreto.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes no presente caso, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo à segurança da vítima demonstrado pelos elementos dos autos. Tratando-se de violência doméstica, as medidas alternativas não possuem eficácia para coibir novos atos de violência, sendo a segregação cautelar a única medida capaz de garantir a proteção integral da ofendida.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou escorreitamente a decisão que a defesa se insurge, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade na referida decisão, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentada. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública e principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
fundamentou escorreitamente o
decisum
preventivo, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se motivada em dados concretos, demonstrando que a custódia cautelar se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Desse modo, diferentemente do que pretende sustentar o impetrante, a prisão não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível sua manutenção, sobretudo para assegurar a ordem pública. Isso porque, se tratando de contexto de violência doméstica, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam ineficazes para impedir a reiteração de condutas violentas, sendo a custódia preventiva a única providência apta a resguardar, de forma plena, a integridade da vítima. Tal circunstância, inclusive, afasta a possibilidade de substituição da medida extrema pelas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, conforme fundamentado na decisão que manteve a prisão preventiva durante a audiência de custódia, nos seguintes termos:

[...]Entendo que pelo contexto fático apurado em audiência, permanece o risco concreto à integridade da vítima, tendo em vista que o custodiado foi apreendido em posse de arma de fogo e a vítima relatou histórico de violência. Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, ao menos por ora, para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Isso posto, ratifico a decisão anteriormente proferida nos autos e mantenho a prisão preventiva do autuado.[...]

Outrossim, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/07/2025